Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741977-27.2021.8.07.0000 Agravante(s) Vera Lucia Papini de S. Moreira Agravado(s) Lourdes Regina Papini de Souza Moreira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Papini de S. Moreira contra decisão do juízo da 4a Vara de Família de Brasília (Id 111947280 do processo de referência) que, na ação ajuizada por Lourdes Regina Papini de Souza Moreira para interdição de sua genitora e alteração da curatela (autos n. 0727735-20.2018.8.07.0016), deferiu o pedido de tutela de urgência incidental para substituição da curadora provisória da interditanda, Maria Helena Papini de Souza Moreira, nos seguintes termos: Trata-se de ação de interdição ajuizada por Lourdes Regina Papini de Souza Moreira em desfavor de sua genitora Maria Helena Papini de Souza Moreira. Constam dos autos como terceiras interessadas as demais filhas da interditanda, Maria Cristina Papini de Souza Moreira e Vera Lúcia Papini de Souza Moreira, tendo esta última sido nomeada curadora provisória da interditanda, conforme decisão Id no 50128758. O feito é permeado pelo conflito entre as irmãs tendo a autora e a terceira interessada, Vera Lúcia Papini de Souza Moreira, tendo ambas manifestado o interesse no exercício da curatela da genitora. Na petição de Id no 110416146, a autora noticiou que a curadora teria feito empréstimo em nome da curatelada no valor de R$97.344,38, sendo que a curatelada teria sido citada para responder processo de execução em virtude do inadimplemento das parcelas do contrato de empréstimo. Pugna pela substituição da curatela e por sua nomeação como curadora provisória da interditanda. Instada a se manifestar, a curadora, Vera Lúcia Papini de Souza Moreira, quedou-se inerte. Concedida vista dos autos ao Ministério Público, este pugnou pelo deferimento do pedido. É o breve relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a decisão concedendo a curatela provisória em favor de Vera Lúcia Papini de Souza Moreira foi proferida em 20.11.2019, tendo a parte firmado o termo de compromisso em 29.11.2019 (Id no 51083621). Por sua vez, pelo que consta do documento de Id no 110416147 o empréstimo realizado em nome da curatelada refere-se a operação datada de 11.02.2021, formalizada em 12.05.2021. Houve comprovação, ainda, do ajuizamento de ação de execução em razão do inadimplemento das parcelas do referido contrato. No mais, instada a se manifestar, a curadora não explicou a origem da referida dívida e nem comprovou a autorização judicial para a celebração do referido contrato. Sendo assim, há indícios de que a curadora atual não estaria exercendo a curatela de forma adequada. Desse modo, defiro o pedido formulado pela autora e determino a substituição da curadora provisória, conferindo a Lourdes Regina Papini de Souza Moreira a curatela provisória da interditanda Maria Helena Papini de Souza Moreira. A curadora atuará quanto à prática de atos negociais, patrimoniais e concernentes ao tratamento de saúde da requerida. Ressalto, entretanto, que a curadora deverá se esforçar para manter a rotina estável, conforme indicação do estudo psicossocial. Expeça-se termo de curatela provisória, bem como as diligências necessárias. Deverá a terceira interessada, Vera Lúcia Papini de Souza Moreira, se abster de utilizar o termo de curatela provisória anteriormente expedido, sob as penas legais. Aguarde-se a realização do estudo psicossocial. (...) Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 111571991), foram eles rejeitados em decisão com o seguinte teor: A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade. Alega a terceira interessada ter constado da decisão que teria transcorrido o prazo para manifestação quanto aos documentos juntados pela autora, contudo, a parte teria até a data de hoje para se manifestar. Ocorre, contudo, que após a prolação do despacho de Id no 110968345, na qual houve determinação para a manifestação da parte, esta juntou a petição Id no 111403991 na qual postulou prazo para o pagamento dos honorários periciais para a realização do estudo psicossocial, mantendo-se silente, porém, quanto aos fatos descritos na petição de ID 110416146. Diante disso, em face do princípio da eventualidade, operou-se a preclusão. Ressalta-se que mesmo nos embargos de declaração apresentados na data de hoje, que, segundo a embargante, seria o prazo final para se manifestar, esta, ainda assim, nada falou sobre os documentos juntados aos autos. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. (...) Em razões recursais (Id 31693510), a agravante alega, em suma, que na data da prolação da decisão objurgada ainda se encontrava em curso o prazo para se manifestar sobre a petição e documentos apresentados pela agravada, os quais noticiaram a contratação de empréstimo em nome da curatelada. Alega ter apresentado em 16/12/2021, após a decisão dos embargos de declaração, manifestação tempestiva quanto ao suposto empréstimo. Assinala ter diligenciado, assim que cientificada da determinação para se manifestar, para obter da instituição financeira os documentos necessários a fazer prova de que não contratara empréstimo não autorizado em nome de sua genitora. Diz que dois prazos processuais estavam em curso: um para se que manifestasse quanto ao pagamento de honorários periciais e outro quanto à alegada indevida contratação de empréstimo em nome da curatelada. Lembra entendimento segundo o qual um prazo não suspende o outro porque relativos a andamentos e pedidos distintos. Afirma não se aplicar ao caso o princípio da eventualidade adotado pelo juízo na decisão agravada. Diz ser tal postulado de comum invocação em fase de contestação. Cita o art. 336 do CPC. Ressalta que o prazo que lhe foi concedida não era destinado à apresentação de defesa. Lembra que o estatuto processual, mesmo se intempestiva a contestação, possibilita ao réu "deduzir novas alegações quando forem relativas a direito ou fato superveniente, bem como por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, dentre outras”. Apresenta considerações sobre a injusta e infundada destituição da curatela, porquanto o empréstimo que a agravada diz ter sido contratado o foi pela interditanda. Afirma que a contratação ocorreu em data anterior à em que assumiu a curatela provisória de sua mãe. Alega ter somente renegociado a dívida contraída pela sua genitora ao tempo em que era totalmente capaz. Aduz necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar que a agravada passe a exercer controle sobre as finanças da curatelada ou que a leve o Estado da Federação onde reside. Diz que eventual mudança submeterá a curatelada, portadora de sérios problemas de saúde, a desnecessário deslocamento. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 1.019, inciso I do CPC, para fins de suspender a r. Decisão que substituiu a Curadora Vera Lúcia pela Agravada, retomando, a Agravante, ao status de Curadora da Sr. Maria Helena, conforme já era estabelecido; b) A intimação da agravada para se manifestar, caso queira; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que seja anulada a decisão ID n. 111527522, uma vez que não há de se falar em preclusão para manifestação, com o prosseguimento do feito e mantendo a agravante curadora provisória até a análise da sua manifestação a respeito da falsa acusação de realização de empréstimo em nome da curatelada. Preparo recolhido (Id 31693511, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso Em razões recursais, a agravante qualifica como injusta e infundada sua destituição como curadora provisória de sua mãe. Brada ter a interditanda, antes da curatela provisória e portanto enquanto plenamente capaz, contratado o empréstimo bancário noticiado pela agravada. Noticia ter somente renegociado a dívida . Tais argumentos não foram levados a consideração do julgador de primeira instância. Não pode este Colegiado conhecer do que configura inovação recursal, sob pena de inaceitável supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) Desse modo, firmo parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso, pois que não conheço dos argumentos e documentos apresentados para alegar e demonstrar a afirmada regularidade de contratação do empréstimo bancário pela interditanda. 2. Do pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, em análise perfunctória do caso, verifico ser irreparável a decisão proferida pelo juízo de origem ao certificar a inércia da ora agravante que deixou transcorrer in albis o prazo processual a ela concedido para se pronunciar quanto à alegada indevida contratação de empréstimo bancário em nome de sua genitora. Elementar exame do processo de referência (n. 0727735-20.2018.8.07.0016) revela ter a agravada requerido, em tutela de urgência, a curatela provisória da interditanda, sua mãe. Indeferido foi, todavia, o pedido assim formulado na petição inicial da ação de interdição (Id 19721168 e Id 20448417 do processo de referência). Após apresentação de defesa e manifestações das filhas interessadas, de realizado estudo de caso pela COORPSI - Coordenadoria Psicossocial Judiciária (Id 46495793 do processo de referência) e de vinda aos autos de parecer do Ministério Público (Id 49486651 do processo de referência), houve por bem o juízo de origem deferir tutela de urgência incidental para conferir à filha Vera Lúcia Papini de Souza Moreira a curatela provisória da interditanda Maria Helena Papini de Souza Moreira. Ao decidir, o magistrado destacou que curadora autorizada estava a praticar atos negociais, patrimoniais e concernentes ao tratamento de saúde da requerida (Id 50128758 do processo de referência). Em 3/12/2021, a agravada peticionou noticiando fatos novos, notadamente a indevida contratação de empréstimo em nome da interditanda, em maio de 2021. Requerer, então, tutela de urgência para determinar a imediata substituição da ora agravante como curadora provisória. Pediu sua nomeação como curadora de Maria Helena, “a fim de que possa representá-la nos atos da vida civil, sobretudo na adequada gestão dos recursos fundamentais à sua manutenção, convertendo-se em Curatela definitiva ao julgamento final da presente Ação” (Id 110416146 do processo de referência). A agravante peticionou em 7/12/2021 (Id 110679233 do processo de referência) para dar notícia de que fora impedida de movimentar as contas bancárias da curatelada porque faltava documento de atualização anual do termo de curatela. Requereu fosse expedida certidão dando conta de que permanecia na condição de curadora da interditanda, sua mãe. Não se manifestou quanto ao pedido que apresentara sua irmã, Lourdes Regina, para substituição dela (a agravante) como curadora provisória. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que oficiou pela intimação urgente da curadora, Vera Lúcia, ora recorrente, para se manifestar quanto ao pedido que formulara sua irmã e documentos que juntara ao processo (Id 110774693 do processo de referência). O juízo de origem, atendendo à manifestação ministerial, determinou em 9/12/2021, a intimação da curadora para que, em 48 horas, se manifestasse, após o que deveriam os autos retornar ao Parquet em caráter de urgência (Id 110968345 do processo de referência). Segundo expedientes do sistema PJe de primeira instância, o sistema registrou ciência da agravante em 14/12/2021 do mencionado comando judicial. Em 14/12/2021, a agravante apresentou nova petição requerendo “dilação do prazo para recolhimento dos honorários periciais para a realização do estudo psicossocial”, em atendimento ao determinado em pronunciamento judicial anterior exarada pelo juízo. Silente permaneceu relativamente à determinação judicial para se manifestar em regime de urgência sobre o pedido de alteração da curatela da interditanda, conquanto regularmente intimada a fazê-lo. A Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, em razão da gravidade dos fatos e da proximidade do recesso forense, requereu fosse certificado o decurso do prazo para manifestação da curadora e, se transcorrido, pediu fossem os autos encaminhados ao Ministério Público (Id 111407319 do processo de referência). Manifestou-se o Ministério Público indicando a ocorrência de preclusão porque perdera a agravante a oportunidade a ela concedida para esclarecer as alegações de fato aduzidas pela agravada. Oficiou pelo “deferimento do pedido de ID:110416146 a fim de que seja determinada a substituição da curatela, para que a Sra. LOURDES REGINA PAPINI DE SOUZA MOREIRA seja nomeada curadora provisória da Sra. Maria Helena Papini de Souza Moreira, sua genitora” (Id 111420966 do processo de referência). Exaradas as decisões agravadas conforme acima historiado, em análise inicial, não encontro elementos que possam minimamente certificar a alegada ocorrência de mácula de qualquer espécie no procedimento que teve curso em primeira instância. Nenhuma evidência há de que tenha havido erro porque proferidas decisões antes de esgotado o prazo de 48 horas que fora deferido pelo juízo de origem à agravante para se manifestar. Segundo o art. 6o do CPC, todos “os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. No caso, tendo a parte agravada postulado a alteração da curatela provisória da interditanda, em duas oportunidade se manifestou a agravante, em nenhuma delas alegou ao juízo de origem qualquer eventual dificuldade que estivesse a enfrentar para esclarecer os fatos alegados em seu desfavor pela autora da ação de interdição. Nada disse quanto a impedimentos que inviabilizassem o necessário acesso a documentos relativos ao empréstimo bancário que afirma regularmente contraído. Ora, não é dado ao juiz supor eventuais dificuldades da parte para cumprir as determinações judiciais. A agravante não justificou o não cumprimento da determinação judicial na petição apresentada no feito após a abertura de prazo para sua manifestação. Não atuou com o esperado espírito de cooperação. Não se conduziu com a indispensável cautela pois simplesmente silenciou quanto a tema que o juízo de origem havia reputado como urgente. Quedou-se inerte e perdeu a faculdade processual de se manifestar sobre as alegações de fatos aduzidas pela agravada antes que quanto a elas houvesse pronunciamento judicial. Hígida, portanto, a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada. Conquanto ciente do comando judicial para se manifestar quanto ao empréstimo bancário, peticionou a agravante sem se manifestar sobre a questão que suscitara sua irmã. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa. Não pode passar despercebido, ademais, o fato de que na data da apresentação da petição de Id 111403991, pela agravante, em 14/12/2021, já havia decorrido o prazo que lhe fora concedido para se manifestar sobre o pagamento dos honorários periciais, conforme certificado no Id 110776404 do processo de referência, em 7/12/2021. Assim, um único prazo estava em curso aguardando sua manifestação: o concedido pelo juízo no despacho de Id 110968345 do processo de referência a ela oportunizando, como curadora, prestar esclarecimentos quanto à alegada indevida contratação de empréstimo em nome da curatelada. Não verifico por tal modo, nessa análise inicial, a probabilidade do direito vindicado. Os atos processuais praticados, segundo os elementos probatórios constantes nos autos, se mostram hígidos e validamente indicam a ocorrência da preclusão consumativa. De igual modo, não constato a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque as alegações da agravante quanto a esse requisito são genéricas e, ao cabo, a administração das finanças pela nova curadora provisória são efeitos inerentes ao encargo da curatela. No que concerne a eventuais prejuízos que possam advir da curatelada a ser exercida pela nova curadora provisória, haverão de ser alegados e demonstrados primeiramente ao juízo de origem. De fato, para atribuição de efeito suspensivo, a parte deve demonstrar o perigo existente na necessidade de aguardar o regular processamento da ação de conhecimento. Mister, destarte, que demonstre a urgência na concessão da tutela porque a demora fatalmente comprometeria a realização imediata ou futura do direito vindicado. A tal exigência não atendeu a agravante. Assim, tenho como não demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Incabível, assim, a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante. Sobre o tema, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora